Tribunal: CARF
Processo: 10746.900592/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei 10.925/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela fiscalização sobre elas.
GLOSA DE CRÉDITO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias, legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO INTERNO. Lei 12.058/2009. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 12.058/2009 extinguiu a possibilidade de crédito presumido para a aquisição de insumos (boi vivo) por pessoas jurídicas e cooperativas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal para alimentação humana ou animal, classificadas nos capítulos 2 e 3, e comercializadas no mercado interno.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO EXTERNO. Lei 12.058/2009. CRÉDITO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA.
O artigo 33, da Lei 12.058/2009, alterou a alíquota, que passou a ser de 50%, para insumos (boi vivo) adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física para fins de cálculo do crédito presumido mercadorias classificadas nos códigos NCM elencados no caput e destinadas à exportação.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10746.900592/2013-24
ACÓRDÃO
3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS
ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado
interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das
cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os
repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da
contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de
crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei
10.925/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 99 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
2
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
GLOSA DE CRÉDITO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no
estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias,
legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO INTERNO. Lei 12.058/2009.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 12.058/2009 extinguiu a possibilidade de crédito presumido para a
aquisição de insumos (boi vivo) por pessoas jurídicas e cooperativas que
produzem mercadorias de origem animal ou vegetal para alimentação
humana ou animal, classificadas nos capítulos 2 e 3, e comercializadas no
mercado interno.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO EXTERNO. Lei 12.058/2009.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA.
O artigo 33, da Lei 12.058/2009, alterou a alíquota, que passou a ser de
50%, para insumos (boi vivo) adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física para fins de cálculo do crédito presumido
mercadorias classificadas nos códigos NCM elencados no caput e
destinadas à exportação.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: a)
Quanto aos créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados como EPI; b) Quanto aos
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
3
créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as aquisições de gado vivo/em pé do
período e c) Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a contar do
361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
003.189, de 11 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10746.900568/2013-
95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de COFINS -
3o tri/2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
GLOSA DE CRÉDITO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no
estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias,
legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
4
Quando as aquisições se referirem a gado vivo, classificadas no capítulo I
da TITPI, aplica-se a alíquota de 35% para fins de cálculo do crédito
presumido, conforme disposição do inciso III, do §3°, do artigo 8o da Lei
10.925/2004.
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos casos de PER/DCOMP transmitidas visando a restituição ou
ressarcimento de tributos, não há que se falar em homologação tácita por
falta de previsão legal.
TAXA SELIC. CRÉDITO DE RESSARCIMENTO.
É incabível a incidência da taxa SELIC sobre valores recebidos a título de
ressarcimento de créditos relativos ao PIS/Cofins, em conformidade com o
art. 13, II c/c art. 15, II, da Lei n.o 10.833/2003.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
Preliminarmente:

Da homologação tácita do pedido de ressarcimento;
Do Mérito:

Das exclusões da base de cálculo das contribuições dos repasses aos
associados, vinculados às exportações;

No regime de não cumulatividade os abatimentos dos valores da
contribuição devida sobre as operações de venda e os valores pagos nas
operações antecedentes estariam submetidos ao prazo decadencial previsto no §
4o do art. 150 do CTN.

Das Glosa dos insumos e o conceito de insumos adotado pelo STJ

Das glosas de créditos ordinários (art. 3o. Caput e incisos) e presumidos
regulares (art. 3o. §§ 5o.) da Lei 10.833/2003:

Das glosas de fretes e despesas com transporte

Do direito a manutenção dos créditos ordinário e presumido, compensação
e ressarcimento dos saldos trimestrais

Da correção do crédito tributário
É o relatório.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.

PRELIMINAR

DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A empresa, em sede de recurso voluntário, argumenta novamente que teria
ocorrido a homologação tácita de suas declarações para ressarcimento, conforme
se extrai do trecho a seguir:
“Ora, por expressa disposição legal, os créditos inerentes ao período de janeiro de
2007 até julho de 2008 já se encontravam homologados tacitamente, porque
transcorridos 5 anos dos respectivos fatos geradores. Além disso, a demora na
conclusão da fiscalização deu o mesmo destino aos períodos posteriores, até julho
de 2012, porquanto somente em 25 de agosto de 2017 houve a ciência da
Contribuinte sobre o desfecho dos seus pedidos protocolados, que deveriam ser
respondidos no prazo máximo de 360 dias, por força das disposições do art. 24 da
Lei 11.457/2007.
O PER em comento se refere créditos tributários decorrentes de valores pagos pela
Contribuinte inseridos nos preços de aquisições de insumos e materiais de
embalagem durante os meses de outubro a dezembro de 2009, portanto, em
conformidade com o art. 11, § 3o. da Lei 8.218/1991 , no artigo 195, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, artigo 37, da Lei no. 9.430/1996 e art. 3o. da
Lei Complementar 118/2005, já se encontram abrigados pelo manto das
decadência e da homologação tácita.
Vale lembrar que os DACONS – Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais e as Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, entregues
tempestivamente, são suficientes para identificar os créditos, servindo como
informação ao Fisco, que tem cinco anos para contestá-los. Os PERS são entregues
para interromper a prescrição contra o contribuinte e colocar o fisco em mora,
conforme exigência do art .174 do CTN.
(...)
Assim, dispunha a Fazenda de cinco anos para homologar ou não o ressarcimento,
realizado por meio de pedido eletrônico - PER, in casu, a contar da ciência do órgão
fazendário da realização desse pedido, ou seja, da sua transmissão eletrônica.
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
6
Assim, com a ocorrência da homologação tácita dos créditos vinculados ao referido
pedido de ressarcimento, automaticamente as compensações dos débitos
discriminados do despacho decisório, também devem ser homologadas.”
A questão reside na existência de prazo para que a Administração Tributária
negue o pedido de restituição ou de compensação. Nesse caso, o contribuinte
entende que passados 5 anos da ciência do pedido aplica-se o instituto de
homologação tácita dos créditos também para o pedido de ressarcimento.
No entanto, não assiste razão a recorrente neste ponto.
Não há que se confundir o pedido de restituição com o procedimento de
constituição do crédito tributário, nem com o procedimento de análise de
declarações de compensação.
A constituição do crédito está, de fato, sujeita ao prazo decadencial estabelecido
expressamente no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Já para o procedimento de análise de declarações de compensação, aplica-se, de
forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob
pena de homologação tácita, de acordo com a previsão legal do artigo 74 da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
7
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Na compensação, o contribuinte realiza o encontro de contas, solicitando a sua
homologação pela Administração Tributária. Caso o encontro de contas não seja
homologado, os valores compensados devem ser objeto de lançamento,
conforme o artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Essa análise do procedimento adotado
pelo sujeito passivo está sujeita a prazo, pois envolve a possível cobrança de um
débito. Portanto, é coerente que a lei que regulamenta o pedido de compensação
estabeleça um prazo para a Receita Federal se manifestar sobre o direito
pleiteado, do mesmo modo que existe prazo para lançamento (decadência) ou
cobrança (prescrição) de um tributo.
Diferentemente, no caso de ressarcimento e restituição, o contribuinte requer
que seja declarada a existência de um crédito. A homologação dos créditos
tributários da contribuição para a COFINS, não corresponde a um direito
automático ao ressarcimento de tais créditos. De acordo com disposição legal,
antes de autorizar o ressarcimento, a Receita Federal deve analisar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não tendo estabelecido prazo para essa atividade. O
indeferimento do pedido pelo Fisco, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não poderá ser realizada
cobrança de débitos decaídos.
Portanto, não há a homologação tácita do pedido de ressarcimento, porquanto
não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do
CTN. Do mesmo modo, não é possível adotar por semelhança o prazo para
homologação de Declaração de Compensação, previsto no artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996. Não há previsão legal para a homologação do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos.
Diante disso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:
Em sua defesa, a empresa esclarece genericamente as regras da não
cumulatividade para o recolhimento das Contribuições para o PIS e a COFINS,
citando a autorização para descontar do valor apurado, os créditos ordinários e
presumidos. Em seguida, passa a analisar cada uns dos pontos para os quais
pleiteia a revisão, e que serão analisados nos tópicos a diante:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
8

DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO

PERÍODO – JANEIRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2009
O que a cooperativa questiona, nesse ponto, são as glosas de exclusões da base
de cálculo para os valores repassados aos associados, que segundo a fiscalização,
somente poderiam ser aceitos caso decorressem de operações no mercado
interno.
Em seus controles para apuração da contribuição, a cooperativa além de não ter
incluído o resultado decorrente das exportações, em razão da não incidência
legal, também deduziu da base de cálculo da contribuição os citados repasses aos
associados referentes às operações de exportação.
A interpretação adotada e mantida na decisão a quo foi que os repasses aos
associados, vinculados às exportações não poderiam ser excluídos da base de
cálculo, pois já estavam fora da incidência da contribuição por se tratar de
receitas de exportação. Essa interpretação baseia-se na previsão da IN SRF no
247/2002, que reflete a intenção do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35,
aceitando apenas as operações realizadas no mercado interno, conforme art. 4o
da IN, transcrito a seguir:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I – repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno, de
produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto no § 1o;
II – das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
–
das
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento e
industrialização de produção do associado;
Como visto, os valores excluídos da base de cálculo a título de repasses aos
cooperados são os valores pagos aos cooperados das receitas obtidas a partir das
operações de exportação, uma vez que estes já são excluídos do faturamento do
Pis e da Cofins, não sendo verificadas incorreções neste procedimento.
Por fim, demonstra a recorrente que não concorda com o método de recálculo
adotado pela fiscalização do rateio proporcional para o repasse aos associados e a
relação entre receita de exportação e receita bruta total. Segue a descrição do
cálculo realizado pela fiscalização:
“O recálculo foi feito por meio de rateio, da seguinte forma: multiplicou-se o total
mensal repassado aos associados pelo percentual mensal das vendas no mercado
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
9
interno, chegando-se ao valor, referente aos repasses, a ser excluído da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins.”
No entanto, a contribuinte cita que no trimestre de apuração os produtos para
exportação foram adquiridos de terceiros:
Esqueceu-se ainda, de verificar a origem das mercadorias exportadas no trimestre.
Se houvesse verificado, constataria que, os bens adquiridos para revenda são
miúdos e vísceras de animais, adquiridos de terceiros destinados integralmente à
exportação, não se aplicando o critério de rateio proporcional. Isto ficou bem
evidente nos controles internos e contábeis entregues pela Manifestante aos
Auditores. (grifo não original)
Neste caso, diante da alegação de que os repasses aos associados nas operações
no mercado interno e externo não foram proporcionais no período em questão,
recomendo que a unidade de origem refaça os cálculos no momento da
liquidação. Isso deve ser feito com base na documentação já apresentada pela
contribuinte, a fim de identificar corretamente os insumos adquiridos de terceiros
e os repasses aos associados destinados à exportação.
Pelo exposto, entendo que a interpretação adotada pela fiscalização foi acertada,
portanto voto por não reverter as glosas realizadas na base de cálculo.

DOS CRÉDITOS INFORMADOS PELA COOPERATIVA
Nesse ponto, serão tratadas as glosas realizadas pela fiscalização referente aos
créditos ordinários (2.1) e os créditos presumidos (2.2).
Primeiramente, a recorrente cita que foram rejeitados alguns créditos por não ter
sido identificadas as informações de maneira clara em razão da qualidade da
cópia dos arquivos digitalizados (e-fl. 260). No entanto, como essa informação não
consta no Relatório Fiscal, não será abordada.
Foi feita menção ainda ao fato de que não constaria as demonstrações dos
cálculos efetuados pela Fiscalização o Anexo II do Relatório Fiscal, nem a
fundamentação para denegação dos créditos pleiteados. Isso estaria
comprometendo o seu direito de defesa, pois seria indispensável para identificar
os créditos indeferidos. No entanto, essa informação não procede. De fato, o
anexo II traz apenas um resumo. O detalhamento com as informações almejadas
pela cooperativa, encontram-se nos anexos VI e V, com foi esclarecido no
Relatório Fiscal:
Dessa forma, as notas fiscais cujo conteúdo nada tem a ver com o processo
produtivo da auditada, tampouco com o conceito de insumo, mas que foram
objeto do cálculo dos créditos ordinários referentes aos bens utilizados como
insumo, foram descartadas. A relação completa dessas notas pode ser vista nos
arquivos não pagináveis ANEXO IV (DOC 06 – fls. 186/186) e ANEXO V (DOC 07 –
fls. 189/189), constantes do Dossiê no 10010.066603/0517-71(...) (grifo não
original)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
10
Passamos as análises as divergências quanto aos créditos glosados trazidas em
concreto pela recorrente.

DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS

Dos Créditos Ordinários Considerados como Insumo
Quanto às situações glosadas, a cooperativa cita em seu recurso os itens para os
quais manifesta discordância da fiscalização:
Por outro lado, as operações que menciona se tratam de aquisições de uniformes,
obrigatórios para atividade de frigorífico, capacetes, equipamentos de proteção e
segurança no trabalho, produtos utilizados no programa de alimentação do
trabalhador – supermercados - em confraternizações e eventos ambientais
promovidas e destinadas a todos os funcionários, sem discriminação. Gastos
perfeitamente admitidos como custos e insumos, segundo as regras de
contabilidade.
Já: “material de construção (cimento, ferragem, argamassa, material elétrico,
tinta); material de escritório (computadores, cartuchos de tinta para impressora);”
foram adquiridos para uso no processo produtivo, para manter instalações e
construções; as impressoras e cartuchos são imprescindíveis para inserir códigos
de barras e preenchimento de etiquetas, notas fiscais, relatórios, assim como os
computadores e periféricos.
Da análise do processo, verifica-se que a lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo
e a análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
Em seu recurso, a cooperativa menciona que o conceito de insumo aplicado ao
regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS é mais abrangente se
comparado ao aplicado para o ICMS e o IPI. Lembra ainda da mudança no
entendimento do conceito de insumo, após o Recurso Especial no. 1.246.317-MG
(2011/0066819-3) do STJ, com repercussão geral.
Com relação ao conceito de insumos no caso das contribuições, é indiscutível,
conforme apontado pela interessada, que ele foi modificado e consolidado
especialmente após o julgamento o citado Recurso Especial, o qual possui caráter
vinculante para a Administração.
Com base no PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 5, DE 2018, que sintetiza a
decisão vinculante do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição
de bens e serviços para a atividade empresarial precípua da contribuinte direta ou
indiretamente que podem vir a ser considerados insumos:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (grifo não original)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
11
Nesse sentido, as despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da
produção de bens e da prestação de serviços, tais como setores administrativo,
contábil, jurídico, etc., não podem ser classificados como insumos geradores de
créditos das contribuições.
Ainda com base na tese do STJ, são considerados essenciais ou relevantes para a
atividade do contribuinte os insumos que atendam os seguintes critérios, de
forma resumida:
ESSENCIALIDADE
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”
RELEVÂNCIA
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Desse modo, há que se analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à
atividade desenvolvida pelo contribuinte.
Quanto aos itens em questão: “uniformes obrigatórios para atividade de
frigorífico” e os “produtos utilizados no programa de alimentação do
trabalhador”, o parecer da COSIT no 5, deixa claro que nem todo o gasto com
pessoal pode ser considerado insumo:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI); (grifo nosso)
Portanto, os gastos com uniforme, enquadrado como equipamento de proteção
individual (EPI), por exigência legal, podem ser considerados créditos de insumos,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
12
desde que comprovado. No caso em questão, foram verificadas NFs em que a
mercadoria está descrita como “UNIFORME COSTURA DE JAPONA”, que
usualmente é usado como equipamento para proteção térmica. Assim,
considerando o novo conceito de insumo e baseado no parecer da COSIT no 5,
acolho o pedido de reversão da glosa para os gastos com insumo de uniforme
utilizados como EPI.
Os gastos com alimentação, citados como sendo para confraternização e evento,
não se enquadrariam nessa hipótese.
Já as citadas despesas com material de escritório, não são insumos, mas despesas
operacionais, classificadas como despesas administrativas, que podem ser
entendidas como aquelas necessárias para administrar a empresa, tais como
gastos nos escritórios. Portanto, também não podem ser enquadradas como
insumo para o creditamento da Cofins.
Por fim, quanto aos materiais de construção empregados para a manutenção das
instalações, o entendimento adotado é que poderiam ser enquadrados como
insumo, desde que aplicados para manter as instalações diretamente do processo
de produção em condições eficientes de operação. Segue trecho extraído do
Parecer da Cosit:
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
tela.
No entanto, para que os itens de material de construção pudessem ser aceitos,
seria necessário que os argumentos aduzidos pela contribuinte também fossem
acompanhados de demonstrativos e provas suficientes que os confirmassem. Algo
que não foi realizado nem no recurso de impugnação, nem no presente recurso
voluntário.
Diante disso, voto por reverte apenas as glosas referentes à uniforme, mantendo
as demais glosas.

Dos Créditos Ordinário de Fretes
A fiscalização glosou algumas despesas com frete, alegando que as NFs
respectivas não continham informações essenciais, conforme exigência legal.
Segue trecho extraído do Relatório Fiscal com alguns exemplos das
inconformidades identificadas:
Destaca-se aqui alguns motivos pelos quais alguns conhecimentos de transporte
não foram aceitos: o campo destinatário foi preenchido com “Diversos”,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
13
enquanto o inciso VI, do artigo 176, do Decreto no 2.912/2006 acima descrito,
dispõe que deve haver a identificação do remetente e destinatário; falta da
identificação de frete pago ou a pagar, conforme o inciso XII do mesmo artigo 176.
Os exemplos descritos podem ser observados nos conhecimentos de transporte
números 2.141, 2.142 e 2.143, de 04/01/2010, da transportadora Foco Transporte
e Logística (Opção Transporte LTDA), CNPJ 06.886.401/0001-77. No ANEXO III (DOC
08 – fls. 190/190) encontra-se a lista completa dos Conhecimentos de Transporte,
aceitos e não aceitos, bem como as justificativas cabíveis.
Em sua defesa, a contribuinte alega que as informações faltantes não eram
exigidas nesses casos, por se tratar de transporte fracionado para diversos
clientes (e-fls. 265-266):
A Fiscalização se esquece que a Manifestante faz vendas CIF (Cost, Insurance and
Freight) a diversos clientes. Isto é, a carga dos caminhões não se destinam a um
único estabelecimento, mas a vários clientes e o frete é suportado pela
Manifestante, caracterizando transporte fracionado. Este transporte é regulado
pelo § 4o do art. 176 do RICMS, aprovado pelo do Decreto 2.912/2006 do
Tocantins, há dispensa de formalidades, porque substituídas pelo Manifesto de
Carga –MDF-E conforme exigências dos art. 177 e 178 do mesmo RICMS, não se
aplicando as disposições do art. 145. Não se pode olvidar que a emissão do Ct-e é
obrigação acessória do transportador, para permitir apuração, recolhimento e
fiscalização do tributo, contudo, como o frete está incluso no preço, a
identificação dos destinatários está impressa nas respectivas notas fiscais da
Manifestante, controladas pelo Manifesto, regulamentado pelo art. 178 do RICMs,
documentos complementares àquele.
No entanto, não assiste razão à recorrente. De acordo com a mencionada norma,
do Estado do Tocantins, mesmo no caso do transporte fracionado, os
conhecimentos de transporte (CT) devem conter as informações listadas no art.
176, sendo que o § 4o dispensado apenas o citado no inciso “X - identificação do
veículo transportador, placa, local e Estado”. Portanto, as informações do
destinatário e a identificação de frete pago ou a pagar, exemplificados no
Relatório Fiscal, deveriam constar CT. Segue transcrição do artigo em questão:
Subseção VIII
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Art. 176. O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, deve ser
utilizado por quaisquer transportadores rodoviários de carga que executem serviço
de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de cargas,
em veículos próprios ou fretados, e emitido antes do início da prestação do serviço,
com, no mínimo, as seguintes indicações: (Convênio SINIEF 06/89)
I – denominação de forma impressa: "Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas";
II – número de ordem, série e subsérie e o número da via de forma impressa;
III – natureza da prestação do serviço e o respectivo código fiscal;
IV – local e data da emissão;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
14
V – identificação do emitente: nome, endereço e os números de inscrição estadual
e no CNPJ/MF de forma impressa;
VI – identificações do remetente e do destinatário: nomes, endereços e números
de inscrição estadual e no CNPJ/MF ou CPF;
VII – percurso: local de recebimento e da entrega;
VIII – quantidade e espécie dos volumes ou das peças;
IX – número da Nota Fiscal, valor e a natureza da carga, bem como a quantidade
em quilograma, metro cúbico ou litro;
X – identificação do veículo transportador, placa, local e Estado;
XI – discriminação do serviço prestado, de modo que permita sua perfeita
identificação;
XII – identificação de frete pago ou a pagar;
XIII – valores componentes do frete;
XIV – indicações relativas a redespacho e ao consignatário;
XV – valor total da prestação;
XVI – base de cálculo do ICMS;
XVII – alíquota aplicável;
XVIII – valor do ICMS;
XIX – nome do impressor do documento, endereço e os números de inscrição
estadual e no CNPJ/MF, data e quantidade de impressão, número de ordem do
primeiro e do último documento impresso, respectiva série e subsérie e número da
AIDF de forma impressa.
§3o O transportador que subcontratar outro transportador, para dar início à
execução do serviço, emite Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas,
fazendo constar, no campo "Observações" deste ou, se for o caso, do manifesto de
carga, a expressão: "Transporte subcontratado com.........................................,
proprietário do veículo marca........, placa no........., UF....”.
§4o No transporte de carga fracionada, assim entendida a que corresponda a
mais de um Conhecimento de Transporte, são dispensadas as indicações do inciso
X e do §3o deste artigo, bem como a via do conhecimento mencionada na alínea
“c” do inciso I e a via adicional prevista no inciso II, todos do art. 177 deste
Regulamento, desde que seja emitido o Manifesto de Carga por veículo.
Diante disso, voto por manter a glosa referente ao frete, nos casos em que a
fiscalização declarou as NFs como documento inidôneo.

DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS

Crédito Presumido - Período Janeiro de 2007 a Outubro de 2009:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
15
Nesse período, vigorava o art. 8o., § 3o. da Lei 10.925/2004, para a apuração do
crédito presumido de operações realizadas pela cooperativa. A seguir transcrevo
o trecho da norma:
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no
12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de
2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
Na ocasião, a fiscalização concluiu que a contribuinte aplicou erroneamente a
alíquota de 60% para calcular seus créditos presumidos na aquisição de boi vivo.
Conforme o entendimento fiscal, a alíquota escolhida deveria se basear na NCM
do insumo adquirido, e não na classificação do bem produzido pela cooperativa.
Segue trecho do Relatório Fiscal, no qual fica evidente essa interpretação:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
16
Em seguida, o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe que o montante do credito
presumido será determinado mediante a aplicação de 60%, 50% ou 35% (a
depender do produto adquirido) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
(1,65%) e da Cofins (7,6%), sobre o valor do montante das aquisições mencionadas
no caput e no § 1o do art. 8o (aquisições de bens utilizados como insumo – gado
vivo - na produção de produtos destinados à venda), chegando-se ao valor do
crédito presumido de fato.
Repare que o inciso I, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
dispõe que deverá ser aplicada uma alíquota de 60%, quando se tratar de
aquisições de produtos classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI – TIPI,
adquiridos ou recebidos pela Pessoa Jurídica. Dessa forma, o artigo deixa claro que
as referidas aquisições não podem ser animais vivos, porque estes são tratados
no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar através da TIPI abaixo.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido, a
Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
destinada à alimentação humana ou animal. Porém, para se calcular o crédito
presumido, deve-se olhar para as aquisições e não para as saídas. No caso da
Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende produtos de
origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão JAMAIS poderia ter apurado seus
créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de insumos
(gado vivo – animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito na
memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização), utilizando-se
da alíquota de 60% de que trata o art. 8o, § 3o, I.
Nesse ponto, discordo da fiscalização. Quanto ao percentual a ser aplicado ao
crédito presumido, já existe ampla jurisprudência no CARF sobre o assunto,
especialmente após a adição do §10 ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Pela minúcia e rigor técnico, utilizarei como razão de decidir os fundamentos
expostos pelo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em voto proferido no
acórdão 9303008.216, de 20 de fevereiro de 2019:
“Inicialmente há que se delimitar esse litígio. Ele refere­se somente sobre qual
percentual do crédito presumido da agroindústria, 60% ou 35%, a ser aplicado
sobre os insumos utilizados para sua produção. Portanto os demais itens de DF
CARF MF Fl. 718 Processo no 13053.000041/2009-79 Acórdão n.o 9303-008.607
CSRF-T3 Fl. 719 6 crédito presumido da agroindústria que foram glosados por
outros motivos não se incluem no presente recurso especial.
Em relação ao percentual a ser utilizado, tal matéria já está definitivamente
pacificada na jurisprudência do CARF, sobretudo após a inclusão do §10 ao artigo
8o da Lei no 10.925/2004, conforme abaixo:
Art. 8
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
17
Portanto o direito ao crédito presumido, apurado no percentual de 60%, é definido
não pela natureza dos insumos adquiridos, mas em função do produto fabricado.
Diante do exporto voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte
nesta matéria. ”
Portanto, voto para restabelecer os créditos presumidos, aplicando a alíquota de
60% para as aquisições de gado vivo/em pé do período.

Crédito presumido - Período de Novembro de 2009 a Dezembro de 2012
Nesse ponto do processo, a Cooperfrigu pleiteia o direito de se creditar e pedir o
ressarcimento dos créditos pleiteados, senão de 60%, mas pelo menos de 50%
sobre a matéria prima adquirida, com a redação dos arts. 33 e 36 da Lei
12.058/2009, dada pela Lei no 12.839, de 2013, que retroage em auxílio ao
contribuinte.
Quanto a retroatividade da Lei no 12.839, de 2013, em benefício ao contribuinte,
o texto do art. 33, alterado com a nova lei, apenas contém alguns códigos NCM
adicionais tanto para as mercadorias produzidas quanto para os bens utilizados no
cálculo do crédito presumido. Essas adições não impactam a análise do caso em
questão.
Para apreciar esse tópico, serão analisadas duas situações distintas. O primeiro
ponto diz respeito a mudança na lei que, segundo a fiscalização, deixou de
permitir o crédito presumido na aquisição de boi vivo nas comercializações no
mercado interno, manifestado no art. 37 da Lei 12.058. Transcrevo a seguir o
trecho do Relatório Fiscal:
“Com o advento da Lei 12.058, de 13 de outubro de 2009, a possibilidade de
crédito presumido relativo à aquisição de insumos (boi vivo) para as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, destinadas à alimentação humana ou
animal, comercializadas no mercado interno, deixou de existir.“
Ocorre que a lei de 2009 revogou o regime especial de cobrança de contribuições
para o setor agropecuário estabelecido em 2004 e que permitia a alíquota de 60%
para o crédito presumido na aquisição do boi vivo. Para ajudar a esclarecer a
questão, transcrevo a seguir o trecho da Solução de Consulta Cosit no 309/2017,
que resume de forma clara as alterações legais voltadas para o setor produtivo da
agroindústria:
11. Nada obstante, em 2004, os arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, instituíram um microrregime de cobrança das contribuições aplicável ao
setor agropecuário como um todo (e ao setor de carne bovina, consequentemente)
no qual se previa a suspensão da incidência das contribuições sobre a aquisição de
insumos (entre eles boi vivo classificado na posição 01.02 da NCM) utilizados na
produção de determinados produtos (entre eles derivados de carne bovina
classificados no capítulo 02 da NCM), bem como a apuração de créditos
presumidos em relação à aquisição, tanto de pessoa física quanto de pessoa
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
18
jurídica, de produtos beneficiados pela citada suspensão de incidência, observadas
as regras aplicáveis.
12. Posteriormente, em 01 de novembro de 2009, entraram em vigor os arts. 32 a
37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, que afastaram a aplicação do
citado microrregime da Lei no 10.925, de 2004, para a cadeia de produção de
subprodutos de carne bovina e instituíram novo microrregime de cobrança da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nessa cadeia. Nesse novo microrregime,
permaneceu a sistemática de suspensão do pagamento das contribuições
incidentes sobre a receita de venda de determinados produtos e a concessão de
créditos presumidos em determinadas situações.
13. Deveras, o afastamento da aplicação, na cadeia agroindustrial da carne bovina,
das regras do microrregime das contribuições instituído pelos arts. 8o, 9o e 15 da
Lei no 10.925, de 2004, e a aplicação exclusiva nessa cadeia do novo microrregime
da Lei no 12.058, de 2009, consta expressamente do art. 37 desta última:
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação
desta Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos classificados nas
posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e
15.02.00.1 da NCM.
14. Conforme se observa, o transcrito art. 37 da Lei no 12.058, de 2009, não cita
expressamente o boi vivo classificado na posição 01.02 da NCM como estando
excluído do microrregime das contribuições instituído pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925, de 2004.
15. Isso ocorre porque o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi redigido de maneira a
citar expressamente os produtos finais produzidos pelas pessoas jurídicas que
pretende beneficiar e mencionar genericamente os produtos por elas utilizados
como insumos (o que foi feito mediante menção no aludido dispositivo ao “inciso II
do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003”).
16. Assim, interpretando-se em conjunto o art. 37 da Lei no 12.058, de 2009, e o
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, verifica-se que a aquisição de boi vivo (posição
01.02 da NCM) utilizado como insumo na produção dos produtos citados no art.
37 da Lei no 12.058, de 2009 (“produtos classificados nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM”), está sujeita
apenas ao microrregime da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins instituído
pelos 32 a 37 da Lei no 12.058, de 2009, não se aplicando o microrregime
estabelecido pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
No caso em concreto, considerando que a cooperativa produz carnes bovinas,
classificadas nos NCM 02.01, 02.02 e 02.06.10.00, a sua aquisição de boi vivo
(NCM 01.02) está sujeita apenas ao microrregime das contribuições instituído
pelos 32 a 37 da Lei no 12.058, de 2009, ficando revogado nesse caso, o
microrregime estabelecido pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
Diante disso, entendo que a posição da fiscalização foi acertada. Portanto, voto
por manter as glosas nesse tópico.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
19
O segundo ponto, refere-se ao artigo 33, da Lei 12.058/2009, que alterou a
alíquota para fins de cálculo do crédito presumido oriundo da exportação, que
passou a ser de 50%.
Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009.
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24
e 41.04.41.30 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados na posição 01.02
da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa
jurídica que exercer atividade agropecuária ou cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o des te artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas
no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do
art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Grifo nosso)
De acordo com o Relatório Fiscal, a cooperativa adotou a alíquota correta de 50%
para o período. Sendo que apenas “o somatório das notas fiscais de compra de
gado foi menor que o valor declarado pelo contribuinte.”
A recorrente não apresentou NF complementar para o período, que viesse a
dirimir essa questão, nem na Manifestação de Inconformidade nem no presente
Recurso Voluntário.
Portanto, voto por não reverter a glosa relativas aos créditos presumidos
oriundos da exportação do período.

DO DIREITO A MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ORDINÁRIO E PRESUMIDO,
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DOS SALDOS TRIMESTRAIS
A recorrente demonstra inconformidade com a decisão de primeira instância que
não admitiu a manutenção e ressarcimento dos créditos oriundos de redução da
base de cálculo. Argumenta que todos os seus créditos ordinário e presumido são
passíveis de compensação e ressarcimento dos saldos trimestrais. Para isso,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
20
apresenta os conceitos já há muito consolidados de imunidade, isenção e não
incidência.
Ademais, alega que “Como os atos cooperativos, embora sejam formalizados por
notas fiscais em nome da sociedade cooperativa, não são receitas destas, não
pertencem ao patrimônio da Manifestante (...)”. Com isso, entende que tais
créditos não poderiam ser considerados faturamento, portanto estaria fora da
base de cálculo da contribuição, porque não se enquadram na hipótese de
incidência. Ou seja, não ocorre o fato gerador do PIS e da COFINS nas operações
com os associados, posto que há o repasse das receitas a estes últimos,
configurando assim a não incidência da contribuição e sendo passível de
ressarcimento. (fl 276)
Em que pese o argumento apresentado pela manifestante, o ponto central dessa
discussão diz respeito a possibilidade de se conceder o benefício da compensação
ou do ressarcimento para créditos obtidos a partir da redução da base de cálculo
das contribuições para PIS e Cofins.
De acordo com o artigo 17 da Lei no 11.033, apenas as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência é que darão direito à
manutenção do crédito das contribuições, in verbis:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Analisando o artigo anterior, combinado com o art. 16. da Lei no 11.116, é
possível notar que apenas as hipóteses de créditos oriundos de suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência é que podem ser objeto de pedido de
compensação ou ressarcimento.
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do anocalendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de: (Grifo
nosso)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou (Grifo nosso)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Grifo nosso)
No caso, o valor repassado ao associado está previsto no art. 15 da MP 2.158-35
como modalidade de exclusão da base de cálculo, situação que não está
contemplada no art. 17 da Lei no 11.033 como forma de manutenção dos créditos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
21
da contribuição, nem mesmo ser objeto de compensação ou pedido de
ressarcimento, no art. 16. da Lei no 11.116.
Voto, portanto, em não manter os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas.

DA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, o recurso voluntário pleiteia o direito à aplicação de correção monetária
sobre o ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos.
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, consta que não há possibilidade de acolher o pedido,
em razão da vedação expressa em dispositivo legal: Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato
estatal, o qual impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido
crédito como escritural. Desse modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-
los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo
a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO
DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao
crédito escritural de IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp
1.035.847/RS.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
22
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que
o crédito escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito
escritural, o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o
prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, apesar de o processo não ter ficado paralisado, o prazo
razoável determinado pelo Judiciário para o reconhecimento do direito pleiteado
foi claramente excedido.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF,
no mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do
primeiro dia após o escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da
PER/DCOMP em discussão.
Em suma, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário:
a)
Quanto aos créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados
como EPI
b)
Quanto aos créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as
aquisições de gado vivo/em pé do período e
c)
Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa
Selic, a contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: a) Quanto aos
créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados como EPI; b) Quanto aos créditos
presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as aquisições de gado vivo/em pé do período e c)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.204 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900592/2013-24
23
Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a contar do 361o dia da
data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 312
DF CARF MF
Original